Tribunal: STF
Processo: Rcl 80086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, que julgou improcedente a reclamação constitucional ajuizada contra atos praticados pelo Delegado de Polícia da 134ª Delegacia de Polícia Civil de Campos dos Goytacazes, no âmbito do Inquérito Policial nº 134-11074/2024 (eDOC 38).



    O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada, embora tenha reconhecido em sua fundamentação que a restrição de acesso ao inquérito se aplica apenas a diligências em andamento, padeceria de omissão no seu dispositivo. 



    Sustenta que, ao julgar o pedido totalmente improcedente, a decisão negou o acesso aos autos de maneira integral e geral, sem ressalvar o direito da defesa de acessar os elementos de prova que já se encontram devidamente documentados, em conformidade com o que preceitua a Súmula Vinculante 14. 



    Argumenta que não busca a revisão do mérito, mas apenas a sua integração para sanar a referida omissão (eDOC 42, p. 1).



    Conclui que a decisão monocrática foi omissa e necessita de integração para um correto deslinde. 



    Requer o “o acolhimento dos embargos para, integrando a decisão monocrática, ser esclarecido que a defesa possui direito de acessar os elementos já documentados” (eDOC 42, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    Como afirmado na decisão embargada, verificou-se que, no caso dos autos, a restrição de acesso aos autos do inquérito policial, embora inicialmente com fundamentação genérica, foi posteriormente justificada pela autoridade reclamada. 



    Em informações prestadas a esta Corte, esclareceu-se que se tratava de medida temporária e pontual, essencial para resguardar o sigilo de diligências sensíveis em curso e para proteger a integridade de testemunhas em uma investigação de crimes graves envolvendo agente político com notória influência local.



    Com efeito, constato que a decisão embargada analisou detidamente os contornos do caso concreto e concluiu que a situação fática não configurava ofensa direta à Súmula Vinculante 14, uma vez que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal admite a limitação do acesso da defesa a elementos de prova ainda não documentados e a diligências em andamento. 



    A fundamentação da decisão explicitou claramente essa premissa, citando os precedentes aplicáveis e sopesando os interesses em conflito: o direito de defesa e a necessidade de eficácia da investigação.



    O dispositivo que julgou improcedente a reclamação é a consequência lógica e direta dessa fundamentação. Ao se concluir pela inexistência de violação ao enunciado da súmula vinculante, o único resultado processual possível era a improcedência do pedido formulado na inicial. 



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente